Tribunal: TJMT
Processo: 1017263-45.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017263-45.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), DOMINGOS MUNARETTO - CPF: 176.919.589-00 (EMBARGADO), NELSON MUNARETTO - CPF: 370.139.129-72 (EMBARGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), FREDERICO CAMARGO QUINTILIANO PESSINE - CPF: 306.893.188-63 (EMBARGANTE), MARILIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE - CPF: 064.423.628-09 (EMBARGANTE), JAIR PESSINE - CPF: 293.814.528-49 (EMBARGANTE), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), DOMINGOS MUNARETTO - CPF: 176.919.589-00 (EMBARGANTE), NELSON MUNARETTO - CPF: 370.139.129-72 (EMBARGANTE), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), FREDERICO CAMARGO QUINTILIANO PESSINE - CPF: 306.893.188-63 (EMBARGADO), JAIR PESSINE - CPF: 293.814.528-49 (EMBARGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), MARILIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE - CPF: 064.423.628-09 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXECUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE COMPELIR A PARTE ADVERSA AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DE SACAS DE SOJA – POSSIBILIDADE –

EXECUÇÃO DA
ASTREINTE
– TESE NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JAIR PESSINE
e

NELSON MUNARETTO E OUTRO, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1017263-45.2023.8.11.0000, interposto pelos 2ºs embargantes, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXECUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE COMPELIR A PARTE ADVERSA AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DE SACAS DE SOJA – POSSIBILIDADE – EXECUÇÃO DA ASTREINTE – TESE NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.

O Tribunal ad quem não pode conhecer de matérias não suscitadas e documentos não apresentados em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Considerando que antes do ajuizamento da demanda (2020) já haviam tratativas extrajudiciais e que, os três requeridos/agravados, pertencentes ao mesmo núcleo familiar (pai, mãe e filho), patrocinados pelo mesmo causídico questionaram, 2 (anos) após o ajuizamento da execução, os termos do contrato celebrado, mostra-se viável o reconhecimento da citação e o prosseguimento da execução.” -
Id. n.º 199695675.

Em suas razões, de Id. n.º 2014401918, o 1º embargante aduz que há contradição no acórdão embargado no que refere a ciência inequívoca da parte, de modo que a parte somente deve ser compelida ao cumprimento da obrigação, após ter ciência do ato e, na hipótese, a notificação extrajudicial juntada aos autos não implica em ciência inequívoca de todos os requeridos.

Pontua que a representação processual não ocorre de forma tácita, assim, somente o Sr. Jair Pessine foi citado e constituiu como patrono o Dr. Marcelo Segura, os demais agravados (Marília e Frederico) não estão representados neste feito.

Assevera que o acórdão foi omisso em relação a prejudicialidade oriunda da Ação de Rescisão de Contrato de n.º 1018133-42.2023.8.11.0015 ajuizada em face da parte adversa.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Por outro lado, os 2ºs embargantes, em suas razões de Id. n.º 201514183, aduz que há omissão e contradição no v. acórdão em relação à determinação de penhora e adoção de meios coercitivos.

Pede o acolhimento dos embargos para:
“i) Seja sanada a omissão para determinar a satisfação do credor com a penhora indicada na petição ID. 74044908 dos autos originários (ID 176642652, pág. 3/19); ii) Seja sanada a omissão e contradição para o fim de ser determinada a satisfação da multa diária imposta pelo descumprimento da obrigação empregando todos os meios coercitivos existentes na legislação (pesquisa junto ao novo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, pesquisa de veículos via sistema RENAJUD, e o cadastramento na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB e SERASAJUD) em desfavor dos agravados, no valor atualizado do débito;”

Contrarrazões no Id. n.º 202747154 e 203299191. Não há preliminares.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito das teses dos embargantes, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adotam, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que os embargantes entendem perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagitam questão já superada por não se conformarem com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

O acórdão embargado tratou das questões arguidas, não merecendo qualquer tipo de reparo,
in verbis:

“Conforme relatado, o Juízo a quo indeferiu o pedido do recorrente, concernente a determinação para que os requeridos/agravados sejam compelidos a realizar a entrega de coisa certa, decorrente da cláusula penal do contrato de compra e venda havido entre as partes.

Pois bem.

O Juízo a quo ao indeferir o pleito exarou, in verbis:

“[...]3. Compulsando os autos, verifica-se a devolução de A.R. pelo motivo “ausente” no que se refere ao executado Frederico C. Q. Pessine (Id. 68490786) e que o A.R. atinente a citação da executada Marilia C. Q. Pessine foi recebido por terceiro (Id. 68431093).

4. Outrossim, segundo ressai da leitura do § 1º-A do artigo 246 do Código de Processo Civil, necessária a confirmação do recebimento, caso contrário, será procedida a citação pelos meios convencionais (correio, oficial, etc).

5. Ademais, segundo o § 4º do artigo 248 do Código de Processo Civil, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, desde que assine o aviso de recebimento, o que não se verifica no caso.

6. Dessa forma, não há como se considerar válida a citação.

[...]

7. Ainda, não consta nos autos o aporte dos A.R. indicados pelos exequentes, de modo que não há como se considerar a citação, porquanto a “entrega ao destinatário”, sem aporte do A.R. não comprova que efetivamente foi recebida pelo citando.

8. Outrossim, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o peticionamento nos autos por parte de advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a necessidade de sua realização.

[...]

9. Igualmente, ainda que o executado Jair Pessine detenha poderes gerais de representação, denota-se que o instrumento de Id. 86702511 não contêm poderes especiais para receber citação, razão pela qual não há que se falar em ciência inequívoca pelos demais executados.

[...]

17. No mais, impende salientar que há óbice ao prosseguimento da execução em desfavor do executado já citado, porquanto não perfectibilizada a citação da executada Maria Carmargo Quintiliano Pessine, esposa do executado.

18. Embora a regra estabeleça que, havendo mais de um devedor, corre, individualmente, o prazo para cada um deles embargar a execução, há exceção no caso de litisconsórcio de cônjuges ou de companheiros, consoante se extrai da leitura do artigo 915, § 1º, parte final, do Código de Processo Civil.”

No entanto, após detida análise dos autos, verifica-se que merece guarida os argumentos dos agravantes no sentido de que a inadimplência contratual dos agravados é objeto de discussão extrajudicial desde o ano de 2017, havendo notificações e contranotificações sem nenhuma medida efetivamente tomada para a resolução do imbróglio.

No caso, a demanda de origem tem por objetivo o cumprimento da obrigação, concernente a entrega da quantia de 202.500 (duzentos e dois mil e quinhentas) sacas de feijão de soja, contendo cada saca 60kg (sessenta quilos).

Trata a hipótese da execução de cláusula penal do contrato havido entre as partes, por meio da qual os agravados descumpriram a CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, Alíneas “A” (MAT. 21947 - atual 4987 TABAPORÃ) e “B” (MAT. 21979 - atual 4694 TABAPORÃ) do Instrumento Particular Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural, celebrado em 05.09.2011.

O Juízo a quo indeferiu o pleito de prosseguimento da execução sob o argumento a citação dos agravados Marília Camargo Quintiliano Pessine e Frederico Camargo Quintiliano Pessine ainda não havia sido perfectibilizada, impossibilitando a continuidade da execução somente em face de Jair Pessine, todavia, constatei no Id. n.º 176642656, uma notificação enviada por todos os agravados, com data de 19.04.2022, questionamento os agravantes em relação ao descumprimento da Cláusula Terceira, “L” e “M” da avença.

A ação de obrigação de fazer foi ajuizada pelos recorrentes, em 2020, nos autos não há manifestação de Marília Camargo Quintiliano Pessine e Frederico Camargo Quintiliano Pessine, porém, considerando que antes do ajuizamento da demanda já haviam tratativas extrajudiciais e que, os três requeridos/agravados, pertencentes ao mesmo núcleo familiar (pai, mãe e filho), patrocinados pelo mesmo causídico, questionam, 2 (anos) após o ajuizamento da execução, termos do contrato celebrado, mostra-se viável o reconhecimento da citação com a determinação do cumprimento da obrigação, tal como já deferido pelo Juízo a quo no Id. n.º 176642650, nos seguintes termos:

“I – CITEM-SE os executados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, venham a cumprir com a entrega e individualização do produto especificado pelo gênero e quantidade indicada pelo exequente nesses autos;

II - Nos termos do art. 813 c/c art. 806, par. 1º, ambos do CPC, estabeleço em caso de descumprimento pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), devida a partir do decurso do prazo estipulado para cumprimento da obrigação, ficando o valor sujeito a alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo;”

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIOR. CITAÇÃO. TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. ART. 245 DO CPC/1973 (ART. 278 DO CPC/2015). 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, porém em sentido diverso ao pretendido pela parte. 3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na Súmula nº 211/STJ. 4. Segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito. 5. Na espécie, o Tribunal local considerou que a parte teve ciência inequívoca da decisão agravada, porque proferida anteriormente à sua citação e por se cuidar de autos eletrônicos. 6. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (STJ - REsp: 1656403 SP 2016/0287055-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019 REVPRO vol. 294 p. 467)

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INTEMPESTIVIDADE - RECURSO INTERPOSTO ALÉM DO PRAZO – TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA – PRECEDENTES DO STJ - NÃO CONHECIMENTO. 1. A parte agravante teve ciência inequívoca da decisão monocrática combatida, no dia 22/04/2020, conforme Certidão de Intempestividade, e o prazo para recorrer da decisão findou-se em 22/05/2020, tendo sido interposto o Agravo Interno somente em 25/05/2020. 2. Nesse sentido, enquadra-se a “Teoria da Ciência Inequívoca”, segundo a qual se considera comunicado o ato processual, independentemente de sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha tomado conhecimento do processado no feito, mesmo que por outro meio. 3. Essa teoria vem se somar ao que se chama de princípio da efetividade do processo e é aplicada há muito tempo pelo Superior Tribunal de Justiça, merecendo grande receptividade na doutrina; além disso, foi expressamente encampada pelo Código de Processo Civil de 2015. 4. Recurso Não Conhecido.” (TJ-MT - AGR: 00412502420118110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 22/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2020)

Quanto a multa pelo descumprimento, sabe-se que é dada ao magistrado a faculdade de impor multa por descumprimento de decisão judicial. Esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir a parte demandada de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz para satisfazer a pretensão do autor da ação.

No caso, em que pese o pedido dos agravantes, tal ponto deve antes ser analisado pelo Juízo a quo, ademais, foi ajuizada pelos agravados em face dos agravantes, em julho/2023 a Ação Declaratória de Rescisão Contratual n.º 1018133-45.2023.8.11.0015, questionando os termos da avença, incluindo a cláusula penal.

Assim sendo, considerando que a analise do presente recurso tem como objetivo apenas verificar o acerto ou nao da decisao singular, deixo de analisar o pedido de execução da multa aplicada pelo Juizo a quo, sob pena de configurar supressao de instancia.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).” (In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40ª edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim ainda completa tal entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o tribunal ad quem não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau ou de documentos não trazidos ao feito, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, não conheço do recurso no ponto.

A partir dessas considerações e da análise dos argumentos e documentos colacionados aos autos, verifica-se que a medida antecipatória realizada por meio de pedidos cumulativos não se mostra viável, entretanto, é possível o reconhecimento de citação da parte agravada com o prosseguimento da execução.”

No tocante à fixação da multa, esta já foi analisada por este Tribunal em sede de agravo de instrumento, todavia, não se pode analisar, nesta instância
ad quem,
no presente momento processual,
a determinação de adoção de medidas coercitivas pelo Magistrado
a quo
para a cobrança da referida multa
, uma vez que ainda não houve provocação do primeiro grau neste sentido, o que causaria a supressão de instância no ponto.

Na hipótese, em que pese a improcedência do recurso, não se verifica a presença das hipóteses constantes do art. 80 do CPC.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço de ambos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024